Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de furto para o de receptação; (iii) avaliar a incidência da majorante do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem, para consumação do crime de furto.
4. Quando não há indício que leve à conclusão de haver o réu atuado como receptador, tendo sido preso em flagrante na posse do objeto furtado logo após a subtração, não há falar em desclassificação para o delito de receptação.
5. Para que a pena por furto seja aumentada em 1/3, como previsto no §1o do artigo 155 do Código Penal, basta que o crime tenha sido praticado durante a noite e em situação de repouso – sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento e o local da ocorrência delitiva (em estabelecimento comercial, via pública ou residência desabitada). Tema 1.144/STJ.

IV. DISPOSITIVO:

6. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STF, HC 135674, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2016; TJDFT, Acórdão 1660021, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão 1721068, rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023.